Tribunal: TCU
Processo: 037.066/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que agora se discute pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 371/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de Rosemary Roncetti Castro em face da inclusão indevida da vantagem "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito as determinações efetuadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região por meio do item 1.7.2 do Acórdão 371/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que os pagamentos efetuados à recorrente a título de quintos/décimos, em decorrência da incorporação de funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, poderão ser preservados, sem a absorção por reajustes futuros, nos termos da modulação efetuada pelo STF em relação ao RE 638.115, cabendo àquele órgão verificar se a sentença judicial transitada em julgado mencionada no ato de aposentação efetivamente beneficia a interessada, com exame atento de sua postulação, uma vez que os efeitos de decisão judicial em ação coletiva movida por associação civil sobre atos sujeitos a registro somente alcançam os interessados que: i) se encontravam filiados à entidade na data de propositura da ação; e ii) tenham apresentado autorização expressa para que a entidade os representasse na demanda judicial, conforme assentado pelo Acórdão 3529/2021-TCU-Primeira Câmara , e em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 612.043/PR (Tema 499); 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.